Tribunal: TJES
Processo: 0003376-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003376-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLEN DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. REINCIDENTE DOLOSO. CRIME ANTERIOR GRAVE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou denunciado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03. Segundo os autos, o réu foi flagrado por policiais militares em atitude suspeita e, ao fugir da abordagem, lançou uma arma de fogo calibre 38, sem numeração, por cima de um muro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação da eficiência da arma, laudo pericial e boletim de ocorrência, demonstrando a apreensão de arma de fogo de calibre 38, com numeração suprimida.

2.
A autoria restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a conduta suspeita do réu, acompanharam a perseguição e visualizaram o momento em que ele dispensou a arma de fogo, depoimentos estes colhidos tanto na fase policial quanto em Juízo.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais para embasar condenação, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

4.
A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo suficiente para afastar a conclusão condenatória.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, II, do Código P
enal, diante da reincidência do réu, por condenação anterior grave, por tráfico de drogas, o que inviabiliza o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 44, II; CPP, art. 44, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003376-21.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DARLEN DA SILVA TEIXEIRA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLEN DA SILVA TEIXEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 13658473), que o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03),
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narram os autos que,

na tarde de
7/5/2022
, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Angelina Martins Leal, bairro Soteco, município de Vila Velha/ES, quando avistaram o ora recorrente, segurando algo na cintura, enquanto conversava com outro indivíduo.

Ao perceber a aproximação das autoridades, o réu correu por um beco e, durante a perseguição, arremessou um objeto por cima de um muro, o que posteriormente se constatou tratar-se de 01 (uma) arma de fogo calibre 38, sem numeração ou registro nos órgãos competentes.

Interrogado, o ora recorrente negou a autoria delituosa (
link 13658466
).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as pretensões recursais.

Como primeira tese, a defesa sustenta a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fl. 13); auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 15); boletim unificado nº 47734974 (fls. 17/21), e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 71/76).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada pelo teor das declarações dos policiais militares
Daniel Diogo do Nascimento
e
Geidison Goularte da Silveira,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que o local da abordagem era conhecido como de intenso tráfico de drogas, e a conduta do réu, de manter a mão na cintura, como quem porta arma de fogo, levantou suspeitas da prática de conduta criminosa, que foram confirmadas por ocasião da fuga e dispensa do revólver apreendido (fls. 07/08 e
link 13658466
).

Aliás, o
PM Daniel Diego do Nascimento,
em Juízo, afirmou ter sido responsável pela abordagem, e que, durante a fuga, observou o réu realizando o movimento de dispensar a arma de fogo, versão que foi corroborada pelo
PM Patrick Andreate
(
link 13658466
)Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 13/8/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 19/8/2024).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, a defesa postula pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
na forma do que prevê o art. 44, § 3º, do CPP.

Contudo, o apenado é
reincidente em razão da prática anterior de crime doloso grave,
qual seja,

o
tráfico de drogas
(Id. 15767658), condição que, a teor do inc. II, do art. 44 do CP, impede a concessão do benefício pretendido, sentido em que decidiu este Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente e culto Des. Eder Pontes da Silva, por ocasião do julgamento da apelação criminal nº 0000397-25.2019.8.08.0057 (TJES. ApCrim 0000397-25.2019.8.08.0057, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2023, Dje: 5/10/2023).

Logo,
não há reparos
a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 13658473),
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.